Tribunal: STF
Processo: Rcl 26448
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO DO SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Esta decisão é por mim proferida em face do impedimento reconhecido pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI (doc. 178), bem assim em razão da suspeição declarada pelo eminente Ministro LUIZ FUX (doc. 179), justificando-se, em consequência, a aplicação da norma inscrita no art. 37, I, do RISTF.
    2. Por também não vislumbrar situação de urgência na espécie ora em exame, à semelhança do que já o fizera o Senhor Ministro-Presidente desta Suprema Corte, tendo em vista a circunstância temporal de que o início do segundo semestre judiciário deverá ocorrer dentro de 17 (dezessete) dias, impõe-se aguardar o julgamento colegiado dos embargos de declaração opostos ao acórdão da colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que, contra o meu voto e o do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, negou provimento ao agravo interno, mantendo, em consequência, a declaração de procedência da reclamação em causa.
    Sendo assim, em face das razões expostas, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte ora requerente.
    Encaminhem-se os presentes autos ao gabinete do eminente Senhor Ministro EDSON FACHIN, Relator da Rcl 26.448/RJ.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2020 (20h45).
Ministro CELSO DE MELLO
(RISTF, art. 37, I)